Tribunal: TJES
Processo: 5005180-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005180-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORVIDIO DE JESUS COSTA
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005180-71.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ORVIDIO DE JESUS COSTA

RECORRIDO: BANCO C6 S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos acostados aos autos, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada em desfavor do
BANCO C6 S.A
na qual a parte autora afirma que verificou o lançamento de empréstimo consignado em seu benefício, referente ao contrato nº 010111316665, no valor total de R$ 5.497,90. Afirma que não solicitou ou autorizou o referido empréstimo. Confirma, contudo, que o valor do empréstimo foi depositado em sua conta e que utilizou o mesmo, pois, segundo sustenta, havia recebido a informação de que este valor seria uma devolução de juros de outro empréstimo que tinha junto ao Banco Itaú. Afirmou não possuir condições financeiras de devolver o valor. Diante disso pleiteou o reparcelamento do débito, sem juros e quaisquer encargos, e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu pela regularidade da contratação. Considerou que o ora recorrente reconheceu, em depoimento pessoal, a assinatura lançada no contrato e a biometria facial como suas, bem como assumiu ter utilizado o valor depositado em sua conta. Pontuou “
[...] que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do adimplemento da dívida de acordo com as condições financeiras do consumidor. Pelo contrário, a previsão constante no ordenamento jurídico é de que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, tampouco ser compelido a realizar o seu parcelamento, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC).”
Assim, julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, no mérito, que os pedidos devem ser julgados procedentes, pois o recorrente, ao celebrar o referido contrato, foi induzido a erro.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Observe-se que, em casos semelhantes, esta Turma Recursal já entendeu pela invalidade de determinados contratos de empréstimo consignado, mas essa não é a situação que se apresenta no presente caso.

A despeito da duvidosa lisura do negócio jurídico, isto é, que o recorrente, de fato, pretendeu contratar novo empréstimo consignado, anuindo de forma plena e consciente, analisando o instrumento contratual acostado aos autos (id. 8566531), constato que resta indicado no documento, de forma clara, que se trata de crédito consignado (desconto em folha de pagamento), constando, ainda, a quantidade de parcelas e o valor de cada uma.

Em depoimento pessoal, o recorrente reconheceu como sua a assinatura aposta no referido documento, bem como a utilização do valor disponibilizado.

Dessa forma, apesar de o recorrente alegar desconhecimento acerca do empréstimo contratado, entendo que a totalidade do acervo documental acostado aos autos lastreia a tese sustentada pelo banco recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)